Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724529-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra o acórdão de ID 27953062, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada. 3. No caso, a tese recursal configura inovação recursal, não podendo ser apreciada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 4. O debate das questões devolvidas restou exaurida por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios apontados. 5. Embargos declaratórios improvidos. Os embargos foram rejeitados pela Colenda Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 27953062). Contra essa decisão, o Embargante interpôs, novamente, Embargos de Declaração (ID 28224344). Em suas razões recursais, alega a existência de omissão e erro material no presente acórdão. Em consulta realizada na origem (processo no 0721370-24.2020.8.07.0001), verifico que foi proferida sentença nos autos originários (ID 100766695 - autos de origem). Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9, 10 e 933 ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 11:35:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador